Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-31.2018.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. PROVA DE AMEAÇA. DEMONSTRAÇÃO.

I – A ação de interdito proibitório é uma tutela possessória preventiva, destinada a inibir atos de turbação ou esbulho à posse, art. 567 do CPC.

II - Comprovada a posse do autor sobre a gleba rural e a iminente turbação e esbulho dos réus, é de ser deferido o interdito. Reformada a r. sentença para julgar procedente o pleito possessório.

III – Apelação provida.